Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-61.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO RESGUARDADO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a validade do teste de alcoolemia (bafômetro), em razão da suposta ausência de advertência prévia quanto à sua realização voluntária; (ii) se a prova dos autos é suficiente para amparar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se verifica violação ao direito à não autoincriminação quando o teste de alcoolemia é realizado de forma voluntária, sem indícios de coação ou constrangimento por parte dos agentes públicos.
4. Os depoimentos prestados por policiais no exercício regular de suas funções gozam de presunção de veracidade, razão pela qual possuem especial relevância na formação do convencimento judicial, sobretudo quando coerentes com as demais provas e ausente qualquer indício de má-fé ou intenção de prejudicar o acusado.
5. A teor do art. 306, §2o, do CTB, a demonstração da embriaguez não exige prova por todos os meios listados na norma, bastando que qualquer um deles – como o teste do etilômetro, o exame clínico ou a prova testemunhal – seja apto a evidenciar a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2001523, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025; Acórdão no 1404548, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/03/2022.